Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711499-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703677-32.2017.98.07.0001, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial e indeferiu o pedido de condenação do agravado ao pagamento de repetição do indébito constante do artigo 940 do Código Civil. Em suas razões recursais, explica que ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo a quo homologou os cálculos do executado, ora agravante, restando evidenciado que o exequente incorreu em cálculos excessivos ao apresentar sua liquidação. Informa que o exequente apresentou cálculos iniciais no valor de R$ 103.186,75 e que após impugnação e envio dos autos à contadoria, restou verificado que o valor devido é de R$ 68.476,99. Sustenta que o fato de o agravado ter realizado a cobrança de valores maiores do que o realmente devidos é suficiente para a condenação do valor cobrando indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Alega que a Súmula 159 do STF não exige a comprovação de má-fé para a incidência da repetição do indébito, e que a tentativa do exequente em cobrar quantias que não lhe era devidas demonstra a sua má-fé. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que o agravado seja condenado a pagar o valor cobrado em excesso, devendo-se abater do débito exequendo. Preparo recolhido (ID 24973693). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 85019027): Homologo a atualização dos cálculos efetuada pela contadoria judicial de ID no 82332591, ante a ausência de impugnação específica. INDEFIRO o pedido da parte executada de aplicação da multa do art. 940 do CC, tendo em vista que é imprescindível a demonstração de dolo, de má-fé ou de malícia do exequente na cobrança indevida. Constata-se que a diferença de valores entre os cálculos das partes e o excesso de execução é fundado apenas nos critérios de atulização monetária, o que não autoriza a aplicação da sanção acima especificada. Intime-se o exequente para dar início ao cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 86902481, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante alega haver omissão e contradição no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Enfim, não se vislumbra a conduta desleal (má-fé) por parte do embargado/exequente, mas tão somente mero equívoco, circunstância que, por si só, já impede a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. O agravante afirma que o agravado deve ser condenado ao pagamento da repetição do indébito (art. 940 CC), por ter iniciado o cumprimento de sentença cobrando valores a mais do que o devido. Sem razão. O Código Civil prevê, em seu artigos 940 e 941, que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo, verbis: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente, ora agravado, iniciou o cumprimento de sentença com a planilha de cálculo do valor devido, no total de R$ 112.263,98. Após impugnação do executado, ora garante, e manifestação das partes, o juízo homologou os cálculos da contadoria judicial, no valor de R$ 137.672,79 (ID 9586798). Contudo, após a tramitação dos recursos interpostos pela agravante, o colendo STJ entendeu que os juros moratórios incidentes sobre os cálculos deveriam se basear na taxa SELIC, sem a incidência de qualquer outro fator de correção. O executado/agravante apresentou novos cálculos, no valor de R$ 68.176,02, enquanto o exequente apresentou novos cálculos no valor de R$ 103.186,75 (ID 78539504). Em razão da decisão do colendo STJ e dos novos cálculos apresentados, o juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo (ID 818990845). Aplicando-se os novos parâmetros, a contadoria judicial apurou o valor devido em R$ 68.476,99 (ID 82332591). Nesse contexto, o que se percebe dos autos é surgiu grande discussão quanto aos índices de correção que deveriam incidir sobre o débito exequendo, e o envio dos autos à contadoria judicial serve justamente para adequar os cálculos das partes com o que fora decidido nos autos, a fim de que nenhuma das partes arque com prejuízos não devidos. Assim, embora os cálculos da contadoria judicial demonstrem que houve excesso de execução, tal fato não constitui a ocorrência de má-fé que deva ser punida com a penalidade do artigo 940 do Código Civil. Com efeito, na fase de execução não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com alguma inconsistência por parte dos credores, o que, por si só, não atrai a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE ASTREINTES. DECOTE DOS JUROS DE MORA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADO NO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA NÃO INTEGRALMENTE ADIMPLIDA PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVADA AO APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO COM ESTEIO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MINORITÁRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. O Código Civil prevê, em seus artigos 940 e 941, que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo. 2. Os autos originários não cuidam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples, mas sim de cumprimento de sentença, em que não há controvérsia sobre a existência de débito. 3. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. 4. Para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, a legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados, devidamente utilizados pelo agravante no caso sob exame, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada. 5. Na espécie, sequer houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante, não sendo razoável a pretensão veiculada no sentido de obter-se a restituição daquilo que nem chegou a ser pago. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313204, 07444849220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE DIREITO OU MÁ-FÉ DO CREDOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios), pela qual o MM. Juiz acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para reconhecer o excesso de execução em face da utilização, pelos credores, da multa do art. 523, § 1o, do CPC, como base de cálculo para a cobrança de honorários. No mais, deferiu a penhora sobre os valores de aluguel depositados nos autos, objeto do contrato que originou as demandas envolvendo as partes. 2. A penhora que a agravante pretende desconstituir refere-se a um aluguel específico, objeto do contrato de locação discutido nos processos envolvendo as empresas, e não sobre o faturamento da pessoa jurídica, tratando-se de efetiva penhora de dinheiro, em observância à ordem de preferência de que trata o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não se pode olvidar, ainda, que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual, harmonizando-se, assim, o escopo do processo executivo com os princípios que lhe norteiam. No caso, embora a agravante tenha utilizado o princípio da menor onerosidade e alegado inobservância à preferência legal, não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição aos aluguéis objeto de constrição, tampouco comprovou que aquele aluguel específico constitui sua única fonte de faturamento, circunstâncias que também autorizam a manutenção da penhora sobre os locatícios. 4. Para justificar a aplicação do artigo 940 do Código Civil e condenar os agravados à repetição do indébito pelo excesso cobrado, imprescindível a comprovação do abuso de direito ou da má-fé do credor ao realizar a cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326560, 07468137720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se, os autos em análise não se tratam de ação de conhecimento ajuizada para perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, o que atrairia a incidência do instituto da repetição do indébito. No caso, sequer houve adimplemento da dívida exequenda, e reconhecida em sentença, não sendo razoável exigir a restituição de valores que nem chegaram a ser pagos. O agravado busca receber os valores devidos desde o ano de 2017, exercendo seu legítimo direito ao adimplemento do crédito, e as diversas manifestações das partes provocaram reiteradas alterações nos valores inicialmente buscados, não podendo ser penalizado por tais fatos. Ademais, é necessário destacar que existe uma punição prevista para o exequente nos casos em que é reconhecido o excesso de execução, qual seja, a sua condenação em pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pelo executado. Contudo, esta matéria não está em discussão no presente recurso. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, resta incabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de abril de 2021 18:08:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador